Tribunal: TJMT
Processo: 1017368-47.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017368-47.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[G C D LABURU TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 27.908.481/0001-94 (RECORRENTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - CPF: 041.874.651-62 (ADVOGADO), G10 TRANSPORTES S.A. - CNPJ: 07.569.161/0025-17 (RECORRIDO), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0092-93 (RECORRIDO), ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 03.987.364/0008-71 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, REJEITOU OS OPOSTOS PELA RECLAMANTE E ACOLHEU OS OPOSTOS PELA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1017368-47.2022.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1017368-47.2022.8.11.0003

Embargante/Embargada:

G10 Transportes S.A.

Embargante/Embargada:
GCD Laburu Transportes Ltda.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS POSTOS PELA REQUERIDA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por G10 Transportes S.A. e GCD Laburu Transportes Ltda. contra acórdão que reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedentes os pedidos da inicial. A G10 Transportes S.A. alega erro material no acórdão, pois constou equivocadamente que o recurso foi desprovido. A GCD Laburu Transportes Ltda. sustenta a existência de omissão na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material no acórdão quanto à indicação do provimento do recurso; (ii) apurar se houve omissão na fundamentação da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão contém erro material ao indicar que o recurso foi desprovido, quando, na realidade, foi provido, o que justifica a correção para que conste a decisão correta.

4.

Não há omissão na decisão impugnada, pois o acórdão está devidamente fundamentado, e a insurgência da embargante GCD Laburu Transportes Ltda. decorre de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

5.

Os embargos de declaração opostos por GCD Laburu Transportes Ltda. têm caráter protelatório, razão pela qual se aplica a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração de G10 Transportes S.A. acolhidos para corrigir erro material no acórdão. Embargos de Declaração de GCD Laburu Transportes Ltda. rejeitados, com imposição de multa por embargos protelatórios.

Tese de julgamento
:

1.

O erro material na ementa do acórdão deve ser corrigido para refletir a decisão real do julgamento.

2.

Não há omissão quando o acórdão está devidamente fundamentado e a insurgência decorre de mero inconformismo da parte.

3.

A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022, I, II e III, e 1.026, § 2o; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1017368-47.2022.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1017368-47.2022.8.11.0003

Embargante/Embargada:

G10 Transportes S.A.

Embargante/Embargada:
GCD Laburu Transportes Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de
Declaração
de
G10 Transportes S.A. e GCD Laburu Transportes Ltda.
.

Ação:
de Cobrança de Estadia.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença (Id. 251640749):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando as empresas requeridas ao pagamento de R$ 10.105,05 (dez mil, cento e cinco reais e cinco centavos) a título de indenização por incidente de espera/estadia.

Acórdão (Id.

269744287):
conheceu do recurso interposto por G10 Transportes S.A. e deu-lhe provimento para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Embargos de Declaração de
G10 Transportes S.A.

(Id. 270788369):

embargante alega que existe contradição no acordão no que tange o provimento do recurso, uma vez que, do acórdão, constou que ele foi desprovido.

Embargos de Declaração de
GCD Laburu Transportes Ltda
.

(Id. 271324860): o embargante alega que existe omissão no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1017368-47.2022.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1017368-47.2022.8.11.0003

Embargante/Embargada:

G10 Transportes S.A.

Embargante/Embargada:
GCD Laburu Transportes Ltda.

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
G10 Transportes S.A. e GCD Laburu Transportes Ltda.

contra o Acórdão lançado no Id. 269744287, exarado por esta Turma Recursal.

Dos Embargos de Declaração de
GCD Laburu Transportes Ltda.
:

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

No mais o
decisum
está fundamentado de forma adequada, e, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS
.

Dos Embargos de Declaração de
G10 Transportes S.A.
:

Em suas razões recursais, a embargante alega que existe erro material no Acórdão, uma vez que, a despeito do recurso ter sido provido, constou dos andamentos processuais e do resultado do julgamento que recurso foi desprovido.

Da análise dos autos, observa-se que razão assiste à parte embargante, uma vez que, do acórdão de Id. 269744287, constou a seguinte informação:

“
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Dessa forma, os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante da decisão editada, apenas no que tange ao teor do acórdão, que indicou
equivocadamente
os termos: “
NEGOU-LHE PROVIMENTO
”, q
uando o correto é: “
DEU-LHE PROVIMENTO
”.

No tocante aos demais termos, o
decisum
está fundamentado de forma adequada.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
G10 Transportes S.A
, para o fim de retificar o parágrafo do acórdão, fazendo constar: “Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
”.

Ademais REJEITO os embargos declaratórios opostos por GCD Laburu Transportes Ltda.

Considerando o caráter protelatório do recurso, condeno a parte embargante
GCD Laburu Transportes Ltda.
, ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 31/03/2025